Tribunal: TJMT
Processo: 1019390-19.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019390-19.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), ANTONIO VICTORIO MANZUTTI - CPF: 193.544.368-20 (EMBARGADO), AMILTON EDER MAYER - CPF: 517.568.389-68 (EMBARGANTE), MARIA RIBEIRO MAYER - CPF: 003.026.911-38 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. DESPEJO DOS ARRENDATÁRIOS. INADIMPLÊNCIA E ABANDONO DA ÁREA ARRENDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, deferiu o despejo dos arrendatários, ora embargantes, e determinou a reintegração na posse das Fazendas Formosa I, II e III, situadas em Terra Nova do Norte-MT. Os embargantes alegam omissões e contradições no julgado, mencionando o direito à purgação da mora e a falta de comprovação de degradação ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à necessidade de prazo para purgação da mora; (
ii
) analisar a existência de contradição relativa à comprovação de degradação ambiental que justificasse o despejo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgado examina, fundamentadamente, a inadimplência dos embargantes em relação ao pagamento da safra 2023/2024, vencido em 30.03.2024, sem prova de quitação, o que autoriza o despejo conforme artigo 32, III e VI, do Decreto nº 59.566/66.

A decisão embargada aborda a degradação ambiental, evidenciada em ata notarial que constatou abandono parcial do imóvel e ausência de atividades agrícolas, justificando o despejo pela degradação da área.

Os embargos de declaração são rejeitados por não configurarem o meio adequado para reformar o mérito da decisão, sendo destinados exclusivamente ao esclarecimento de obscuridades, contradições, omissões ou correção de erros materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inadimplência e o abandono da área arrendada configuram causa legítima para o despejo nos termos do Decreto nº 59.566/66.

Os embargos de declaração não se prestam para reforma de mérito, sendo adequados apenas para sanar omissões, contradições ou obscuridades.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 59.566/66, art. 32, III e VI; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Embargos de Declaração Nº 70056558174, 19ª Câmara Cível, Rel. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013

.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto por
AMILTON EDER MAYER e MARIA RIBEIRO MAYER
, contra o acórdão que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto
por
ANTONIO VICTORIO MANZUTTI
,
p
ara deferir a ordem de despejo dos agravados, ora arrendatários, da área litigiosa, reintegrando a agravante na posse das “Fazendas Formosa I, II e III”, com assento nas matrículas de n. 2.025; 2.026 e 2.027; 1.962, todas do CRI da Comarca de Terra Nova do Norte-MT
.

Para tanto, os embargantes aduzem, em síntese, que
o acórdão
possui omissões e contradições
,
pois
teria ignorado aspectos importantes como o direito à purgação da mora e a ausência de comprovação da degradação ambiental que justificasse o despejo imediato.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

E
m relação à apontada omissão sobre a necessidade de prazo para purgação da mora, o
julgado
abordou de forma fundamentada os requisitos para concessão da tutela de urgência, considerando a inadimplência dos embargantes e o abandono parcial da área arrendada.

A
decisão
embargada
mencionou expressamente que a ausência de pagamento da renda referente à safra 2023/2024, vencida em 30
.
3
.
2024,
é bastante para configurar a mora
, não tendo os embargantes apresentado prova de quitação, o que autoriza o despejo, nos termos do artigo 32, incisos III e VI, do Decreto nº 59.566/66.

No que tange à
alegação de falta de comprovação d
a
degradação ambiental, o acórdão
embargado
fez menção expressa à
ata notarial
juntada pelos embargados,

que
relatou

não apenas
a ausência de atividades agrícolas
no local como
o abandono de materiais.

Desta feita, infere-se dos autos que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Afinal, ainda que manifesto algum desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.” (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024